Tribunal: TJBA
Processo: 0703044-36.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0703044-36.2021.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: RAY DE JESUS NERES

Advogado(s): ALDO SANDRO TANAJURA SAMPAIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. CONSUMAÇÃO DO DELITO. AUTORIA COMPROVADA. DOSIMETRIA DA PENA
SEM REPAROS.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação criminal interposta por RAY DE JESUS NERES, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença proferida pela 13ª Vara Criminal da Comarca de Salvador/BA que o condenou, com base no art. 157, §2º, II, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 07 anos, 08 meses e 26 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 17 dias-multa, pela prática de roubo majorado em concurso de pessoas no interior de transporte coletivo, mediante grave ameaça exercida com uso de simulacro de arma de fogo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação do Apelante pelo crime de roubo majorado; (ii) examinar a legalidade e proporcionalidade da dosimetria da pena aplicada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A autoria e a materialidade delitivas restam comprovadas por diversos elementos: a confissão policial do réu, os depoimentos firmes e coerentes das vítimas em juízo, o reconhecimento pessoal do acusado por testemunhas presenciais e vítimas, a apreensão do simulacro de arma de fogo e de parte da
res furtiva
em sua posse no momento da captura.

4.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a especial relevância da palavra da vítima em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade, sobretudo quando corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no caso.

5.
Os depoimentos dos policiais militares e das testemunhas civis, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são válidos e coerentes com a dinâmica narrada pelas vítimas, confirmando a participação do réu no assalto.

6. A dosimetria da pena do réu foi realizada em estrita consonância com o critério trifásico previsto no Código Penal, bem como com o entendimento dos Tribunais Superiores
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese
s
de julgamento
:

1.
A palavra das vítimas, quando firme, coerente e corroborada por outras provas, possui força probatória suficiente para sustentar condenação por crime patrimonial praticado sob clandestinidade.

2.
O reconhecimento do réu por múltiplas vítimas e testemunhas, aliado à apreensão de parte da
res furtiva
e à confissão extrajudicial, comprova a autoria do roubo majorado.

3.
O crime de roubo consuma-se com a inversão da posse do bem mediante grave ameaça, sendo desnecessária a posse mansa e pacífica, conforme a Súmula 582 do STJ.

4.
A pena-base pode ser exasperada quando o crime ocorre em transporte público, em razão do risco ampliado às vítimas e da maior reprovabilidade da conduta.

5.
A confissão espontânea do réu, mesmo extrajudicial, deve ser reconhecida como atenuante, podendo preponderar sobre agravantes, nos termos do art. 67 do Código Penal.

6. Havendo concurso formal de crimes, tendo sido identificadas ao menos cinco infrações, o aumento da pena deve ser de 1/3 (um terço), na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 61, II, “c”, 65, III, “d”, 68, 70, 157, §2º, II; CPP, art. 386, VII; LEP, art. 66, III, “c”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.681.146/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, T5, j. 06.10.2020; STJ, AgRg no Ag 660.408/MG, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, T6, j. 29.11.2005; STJ, HC 475.526/SP, Rel. Min. Felix Fischer, T5, j. 06.12.2018; STF, HC 104.593, Rel. Min. Luiz Fux, T1, j. 08.11.2011; STJ, HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, T5, j. 27.04.2010; STJ, AgRg no AREsp 1.404.664/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5, j. 28.09.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da
Apelação Criminal n.º
0703044-36.2021.8.05.0001
, em que figuram, como Apelante,

RAY DE JESUS NERES
, e, omo Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia
,
02 de setembro de 2025
.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS07